Tribunal: TJDFT
Processo: 0736420-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. SENTENÇA REFORMADA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão.
3. Não há que se falar em imposição de multa por oposição de embargos de declaração protelatórios (art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil) quando inexistem elementos aptos a demonstrar qualquer tipo de abuso que descaracterize o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, com os recursos a ela inerentes (art. 5o, LV, da Constituição Federal).
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.